Tribunal: CARF
Processo: 10880.903787/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903787/2016-24
ACÓRDÃO
1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face do
reconhecimento parcial do direito creditório constante do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
37389.97120.220911.1.3.03-6983 (fls. 53 a 176) e da homologação parcial das
compensações pleiteadas no PER/DCOMP no 14258.50815.241011.1.3.03-5111
(fls. 190), que apontam como crédito saldo negativo de CSLL (SNCSLL) apurado no
4o trimestre de 2010.
2. A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o direito creditório
integralmente porque não confirmou no sistema DIRF (Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte) toda a CSLL informada no PER/DCOMP como retida na
fonte. A declarante informou retenções na fonte de R$ 356.053,84 e no banco de
dados da administração tributária foi confirmado apenas o montante de R$
247.343,03, o que resultou em saldo negativo disponível de R$ 242.055,04 e saldo
devedor de tributo de R$ 118.918,76 (fl. 177). As parcelas confirmadas de CSLL
retida na fonte, bem como as não confirmadas e as confirmadas parcialmente,
encontram-se no detalhamento da análise do crédito (fls. 178 a 189). Encontra-se
à fl. 190 o detalhamento das compensações entre o direito creditório reconhecido
e os débitos informados nos PER/DCOMP acima referidos.
3. Cientificada do despacho decisório em 10/03/2016 (fl. 192), a contribuinte,
irresignada, apresentou, em 06/04/2016, representada por mandatário (fls. 44 a
46), a manifestação de inconformidade, de fls. 47 a 51, instruída com cópia do
Despacho Decisório (fl. 04), de documentos que comprovam a representação (fls.
33 a 43), da análise do crédito (fls. 06 a 21) e de amostra dos comprovantes de
retenção de CSLL ano-calendário 2010, emitidos pelas fontes pagadoras (fls. 22 a
32), na qual alega que:
3.1. a suposta inexistência de crédito integral a seu favor não tem fundamento;
3.2. que verificou na Análise de Crédito (fls 178 a 189) que um tomador de
serviços pode ter efetuado a retenção informando o CNPJ de sua matriz e não o
de sua filial, enquanto no PER/DCOMP foi informado o CNPJ da filial. Afirma que
independentemente de tal divergência, os valores retidos tem que serem aceitos,
importando unicamente a "raiz" do CNPJ;
3.3. que além da divergência entre os CNPJ da matriz e das filiais existe o fato de
tomadores de serviços só informarem no Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa
Jurídica os valores dos serviços e o da retenção no mês do efetivo pagamento.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
3
Que ela, recorrente, se utiliza do mês do faturamento para consideração da
antecipação do tributo;
3.4. apesar de a contribuinte ter utilizado créditos provenientes de CSLL retida na
fonte, de acordo com a legislação vigente, na lavratura do despacho decisório
foram esquecidos os princípios da motivação e da razoabilidade, já que,
respectivamente, devem ser mencionadas as razões de fato e de direito que
embasam a decisão administrativa e é claro e razoável que deveriam ter sido
solicitados documentos e/ou esclarecimentos para as fontes pagadoras ou para a
manifestante;
3.5. esta carência de motivação e razoabilidade torna o despacho decisório nulo,
nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972 e do artigo 53 da Lei
no 9.784/1999;
3.6. o artigo 76, da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal do Brasil
(IN/RFB) no 1300, de 2012, vigente a época, previa que a autoridade
administrativa preparadora podia intimar a contribuinte a comprovar o direito
pretendido;
3.7. que cabe a fonte pagadora, além da obrigação de reter e recolher os
impostos e contribuições que a lei específica assim lhe impõem, como é o caso da
CSLL/Fonte em discussão, o dever de fornecer ao beneficiário o competente
comprovante de rendimento;
3.8. que eventual diferença de regime de escrituração contábil adotado pela fonte
e pelo beneficiário (de competência e de caixa), em relação aos valores
constantes das declarações apresentadas ao fisco, como a DIPJ e a DCOMP, assim
como aqueles anotados nos Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica, trata-
se de inconsistências; e
3.9. junta alguns documentos das fontes pagadoras, restando a esta instância
julgadora, pelos motivos aqui expostos, convalidar, por meio de diligência a
verdade material.
4.0. Por fim, conclui que espera o acolhimento da manifestação de
inconformidade
restando
homologada
a
compensação
pretendida
no
PER/DCOMP no 37389.97120.220911.1.3.03-6983.
Em 26 de março de 2019 a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES DE RETENÇÃO
POR AMOSTRAGEM. DIRF. APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO
RECONHECIDO.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
4
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de amostragem de
comprovantes de retenção confirmados em declarações apresentadas pelas
fontes pagadoras, que a manifestante sofreu retenções na fonte de Imposto de
Renda que não foram consideradas pela autoridade recorrida na formação do
saldo negativo, cabe homologar a declaração de compensação até o novo limite
reconhecido.
Cientificada (AR fls.220) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
274/295 no qual requer a conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação
dos valores não reconhecidos na decisão recorrida está em poder das tomadoras de serviço da
Recorrente sendo impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em poder
de terceiros.
Em sessão de 15 de setembro de 2020 (e-fls. 299) esta turma converteu o
julgamento em diligência, com o objetivo de que a recorrente apresente documentos adicionais
para a comprovação das retenções de CSLL ainda não confirmadas.
O resultado da diligência realizada será tratado no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO.
Trata-se de DCOMP que utiliza crédito de saldo negativo de CSLL do no 4o trimestre
de 2010. A empresa informa que o crédito que soma o valor de R$ 350.765,85 e consta declarado
na DCOMP (e-fls. 4) o montante de R$ 356.053,84 a título de retenções de CSLL.
A CSLL devida informada em DIPJ é de R$ 5.287,99, logo:
 CSLL devida: R$ 5.287,99
 CSLL retida informada em DCOMP: R$ 356.053,84
 Saldo negativo apurado pela recorrente = -R$ 350.765,85
O despacho de e-fls. 4 reconheceu crédito no valor de R$ 242.055,04, após validar
R$ 247.343,03 em retenções.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
5
Os julgadores da DRJ (e-fls. 195) validaram outros R$ 60.123,47 em retenções, após
consulta ao sistema DIRF.
Em Recurso Voluntário, o único argumento da defesa está centrado na afirmação e
que a recorrente “está impossibilitada, em absoluto (impossibilidade material), de produzir a
prova necessária”, motivo pelo qual solicita a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal busque informações junto às fontes pagadoras.
Explica que as divergências nas informações relativas aos CNPJ das filiais e matriz
das fontes pagadoras, bem como o registro das retenções pelo regime de caixa, supostamente
realizado pelas fontes pagadoras, foram o motivo para a glosa das retenções ainda não
confirmadas.
A diligência solicitada pela defesa no Recurso Voluntário, conforme e-fls. 294,
deveria ser realizada “junto às tomadoras de serviço da Recorrente para verificar/confirmar a
retenção/pagamento pelas mesmas acerca dos valores correspondentes à parte do v. Acórdão
recorrido que não reconheceu saldo negativo apurado pela Recorrente”
Esta turma converteu o julgamento em diligência, por meio da Resolução n.o 1402-
001.171, elencando os seguintes quesitos que deveriam ser respondidos pela autoridade
preparadora:
a) Intime a contribuinte a demonstrar o erro relativo às retenções na fonte e
junte documentação necessária a sua comprovação;
b) Verifique eventuais inconsistências entre os valores apurados pela Recorrente
pelo regime de caixa e aqueles declarados pela fonte pagadora pelo regime de
competência.
c) Verifique se as receitas relativas às retenções na fonte foram oferecidas à
tributação;
d) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
e) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

Em atendimento ao determinado por esta Turma, a autoridade preparadora (e-fls.
307) intimou a recorrente à apresentar novas provas capazes de lastrear as suas alegações.
Quanto à intimação para apresentação de comprovantes de retenção, a recorrente
afirmou (E-fls. 317) que não possui outros documentos além dos já juntados nos autos:
“Apesar dos esforços a empresa não logrou êxito em localizar as cópias dos
comprovantes de rendimentos, isso se decorre pelo fato do longo período de
tempo transcorrido da emissão dos mesmos. Sendo certo que, os mesmos devem
ser considerados como válidos por fazerem parte do processo administrativo.”
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
6
Sobre o questionamento da autoridade preparadora se a soma das retenções
contidas nos documentos do item acima abrangeria o valor total do crédito, a recorrente
respondeu de modo vago, afirmando que;
“A Requerente mantém rígido controle sistematizado das retenções de fonte,
somente procedendo à formação do saldo negativo de CSLL dos valores
efetivamente confirmados com base nos valores líquidos recebidos de seus
clientes. Os valores que levaram à apuração de saldo negativo foram detalhados
no âmbito do processo administrativo.”

Como se vê, a recorrente não apresentou as provas requeridas pela autoridade
preparadora em procedimento de diligência realizada a seu próprio pedido formulado no Recurso
Voluntário.
De se notar que ao contrário do despacho decisório e do voto do relator da DRJ,
que apresentaram detalhadamente todas as informações sobre as retenções confirmadas e
glosadas, com dados dos CNPJ, código de receita e valores envolvidos, o Recurso Voluntário
apresenta argumentos vagos e não específica nenhuma das retenções ainda não confirmadas.
Até mesmo os argumentos relacionados às divergências do estabelecimento da
Fonte pagadora (se filial ou matriz) não foram individualizadas no Recurso Voluntário. Melhor
dizendo: a recorrente não informa em quais retenções teria ocorrido tais erros. Do mesmo modo
se vê em relação ao argumento do conflito entre regime de caixa e regime de competência.
É sabido que não são poucos os casos tratados neste CARF em que se detecta este
tipo de divergência, nas quais muitos dos casos é demonstrado que assistia razão ao recorrente.
Mas no presente caso, o que se vê são alegações vagas, que podem muito bem
constar em qualquer outro caso desta natureza.
Aliás, o questionamento quanto ao número do estabelecimento resta superado pois
o relator da DRJ realizou a pesquisa no sistema DIRF pelo numero raiz do CNPJ da fonte pagadora,
ou seja, incluindo todos os seus estabelecimento, conforme se vê no parágrafo 16.2 na e-fls. 201:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
7

Também não há espaço para intimação das fontes pagadoras quando nem a
recorrente especifica quais retenções teria ocorrido divergência entre o número de filial do CNPJ
ou divergência entre regimes de caixa e competência.
Como se vê na imagem acima, o relatório extraído do sistema DIRF consta juntado
no voto do relator da DRJ a partir da e-fls. 201. Caberia à recorrente se pronunciar diretamente
sobre este relatório, especificando os eventuais erros na pesquisa realizada.
Por exemplo, no caso do CNPJ 00.142.240/0001-20, a empresa declarou R$ 113,82,
tendo o relator não encontrado qualquer valor de retenção nos sistemas da RFB.
Não há argumentos que justificam porque a recorrente discordaria da validação de
R$ 1.155,9 o em relação ao CNPJ raiz (00.063.960).
Também não apresentou provas que lastreiam o argumento de que teria ocorrido
algum erro na informação na DIRF em função de regime de caixa ou regime de competência.
Portanto, diante da falta de contestação específica em relação às retenções ainda
glosadas, ratifico as conclusões da autoridade preparadora no sentido de que o Acórdão recorrido
deve ser mantido na sua íntegra, na medida que todas as retenções de CSLL que poderiam ter sido
computadas na apuração já foram identificadas ou pelo Despacho decisório ou pelo voto do
relator da DRJ.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903787/2016-24
8

Fl. 387
DF CARF MF
Original